Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. OPÇÃO DOS CONSUMIDORES PELA REMARCAÇÃO. MUDANÇA DE ITINERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, a qual independe de culpa, bastando que se comprove a existência do nexo causal entre a conduta e o dano causado ao consumidor.
2. Não constatada a ocorrência de falha na prestação do serviço pelas rés, as quais comunicaram aos autores a alteração no voo com quase um mês e meio de antecedência, tendo-lhes sido oportunizado, com tempo suficiente de antecipação, remarcar o voo para outro que fosse mais conveniente ou cancelar a reserva e obter o reembolso integral do valor pago, em observância à normatização prevista na Resolução n° 400 da ANAC, afigura-se indevida a reparação por danos materiais e morais pleiteada pelos requerentes.
3. Os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que a situação experimentada pelos autores não causou perda de sossego e transtornos que desbordem do mero aborrecimento e dissabor do cotidiano, inexistindo evidências de que houve violação a direitos da personalidade.
4. Apelação conhecida e não provida.